Tribunal: CARF
Processo: 10235.720879/2011-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-03-15

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10235.720879/2011-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.237 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de fevereiro de 2024
Recorrente
RUI CELSO COELHO PANTOJA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
DEDUÇÕES. PENSÃO JUDICIAL.
Somente podem ser aceitas as deduções comprovadas por meio documentação
hábil e idônea que estejam em conformidade com as regras contidas na
legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailtno Neves da Silva,
Fenelon Moscoso de Almeida, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão 12-73.489 - 18a Turma da
DRJ/RJO, Sessão de 05 de março de 2015 que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo:
Contra o contribuinte acima qualificado foi lavrada a Notificação de Lançamento do
ano-calendário de 2007 (fls. 38 a 44), cuja ciência se deu em 15/09/11 (fl. 74), tendo
sido apurada compensação indevida de IRRF, dedução indevida de despesas médicas,
dedução indevida de dependentes e com instrução.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10235.720879/2011-71
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.237 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10235.720879/2011-71

O enquadramento legal e o crédito tributário constam na Notificação de Lançamento.
Em 06/10/11, o contribuinte apresentou a impugnação de fls. 02 e 03, alegando, em
síntese, que:
1. Estaria comprovando os três dependentes, Monica, sua esposa e os seus filhos, Ryan
e Aline;
2. As despesas de instrução seriam de R$ 3.300,00 do contribuinte e R$ 3.995,43 de sua
esposa;
3. Concorda com a glosa de IRRF;
4. As despesas médicas seriam do seu plano de saúde no valor de R$ 1.354,22 e do
cônjuge na quantia de R$ 1.517,75;
5. Informa que declarou equivocadamente como despesa médica a quantia de R$
3.600,00 de pensão paga a Angelica dos Santos Moreira;
6. Juntou documentação para comprovar os seus argumentos.
Em 05/05/14 (fl. 73) foi dada ciência do Despacho Decisório com origem no Termo
Circunstanciado de fls. 67 a 69 que:
1. Cancelou a glosa de dependentes;
2. Manteve a glosa de R$ 3.900,00 a título de pensão pleiteada pelo interessado;
3. Ratificou a glosa de 164,03 com a Unimed Macapá, conforme comprovante,
concedendo o restante;
4. Cancelou a glosa de instrução, mantendo apenas a quantia de R$ 2.340,00 em face da
instituição Freitas e Pinheiro Ltda., por falta de comprovação.
Após a ciência do referido Despacho Decisório, o contribuinte apresentou a petição de
fl. 76 no intuito de comprovar a pensão judicial de R$ 3.900,00, tendo anexado novos
recibos e decisão judicial.
A 18a Turma da DRJ/RJO julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, ratificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte, assim
ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2007
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IRRF.
Não tendo o contribuinte apresentado óbice contra essa matéria, a mesma torna-se não
impugnada encontrando-se fora do presente litígio.
DEDUÇÕES. PENSÃO JUDICIAL. INSTRUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
Somente podem ser aceitas as deduções comprovadas por meio documentação hábil e
idônea que estejam em conformidade com as regras contidas na legislação de regência.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário basicamente requerendo a reforma do Acórdão, nos seguintes termos:
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.237 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10235.720879/2011-71

É o relatório.

Voto
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais “RICARF”), com redação dada pela Portaria MF
no 329/2017, Portaria CARF n° 6.786/2022, Portaria MF no 1.634/2023 e Portaria CARF/ME n°
2.605/2022.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
O propósito recursal se trata de Notificação de Lançamento de Imposto de Renda
Pessoa Física, ano-calendário 2007, decorrente da revisão efetuada pela autoridade lançadora por
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.237 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10235.720879/2011-71

meio da qual foi apurada compensações indevidas de IRRF, bem como glosas de deduções de
despesas médicas, pensão alimentícia, dedução de dependentes e com instrução.
No entanto, no Recurso Voluntário o contribuinte apenas devolve a matéria
referente a glosa de pensão alimentícia e sustenta que o cumprimento da decisão judicial deveria
se dar por meio do adimplemento da pensão na quantia de R$ 2.295,00 através de recibos a base
de 12,35% do seu salário vinculado a empresa R. C Coelho Pantoja ME que prestava serviço ao
Banco da Amazonia S/A.
Ocorre que, ao cotejar os documentos acostados aos autos na oportunidade do
Recurso Voluntário, especialmente o Termo de Acordo do processo judicial, constato que o
pagamento inicialmente deveria se dar com os descontos direto na fonte em relação ao
FUNDAP, transcrevo para melhor entendimento:

Nesse sentido, o recorrente alega que com o seu desligamento do FUNDAP,
passou a prestar alimentos provenientes da empresa R. C Coelho Pantoja ME que prestava
serviço ao Banco da Amazonia S/A, razão pela qual sustenta que passou a registrar o pagamento
a titulo de pensão por meio de recibos, os quais anexou ao Recurso Voluntário as e-fls. 111/122.
Contudo, tais documentos não comprovam efetivamente a despesa porque não são
suficientes para atestar o efetivo pagamento de forma inconteste, posto que apenas expressam
uma declaração que não se vislumbra a materialização de transferência financeira, mas mera
informação de caráter declaratório entre as partes, razão pela qual a referida glosa deve ser
mantida, conforme dito no Acórdão recorrido, em respeito ao que dispõe a Lei n° 9.250/95, art.
8°, inciso II, letra F, não há como acatar a pensão judicial pleiteada pelo contribuinte, devendo
ser corroborada a glosa de R$ 3.900,00.
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
negar-lhe provimento.
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.237 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10235.720879/2011-71

(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 127
DF CARF MF
Original